Tribunal: TJMT
Processo: 0018065-40.2012.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018065-40.2012.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA - CPF: 014.286.171-59 (AGRAVANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), CARLA LUIZA DE ARAUJO LEMOS - CPF: 012.413.156-55 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO BANCO – OPERAÇÃO BANCÁRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO – COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E DO RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tem sido frequente que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o alegado na inicial.

2 – No caso concreto, além de a Agravante não ter trazido a cópia do seu extrato bancário do Banco Bradesco S.A., onde recebe o benefício previdenciário, atinente ao período de abril a dezembro/2009, a fim de comprovar que não foi creditado qualquer montante na sua conta corrente originária do Banco, também não pugnou pela realização de perícia grafotécnica para averiguar a autenticidade da assinatura manuscrita nos contratos.

3 - Estando latente a higidez e a legalidade de todas as contratações, com a disponibilização dos valores na conta corrente da pensionista, não há motivos para reconsiderar a decisão unipessoal que julgou improcedentes os pedidos de: declaração de inexistência de relação jurídica bancária, de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antonilha Miguelina da Cunha
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 78179499.

A Agravante assegura que os valores consignados são indevidos, eis que jamais contratou empréstimo com a Instituição Agravada.

Sustenta que os descontos estão sendo realizados desde 2009 diretamente do seu benefício previdenciário (pensão), única fonte de renda, resultando riscos ao seu sustento e à mantença de sua dignidade, o que configuraria danos à personalidade.

Renitente, a Agravante diz que o ônus da prova é exclusivamente da Instituição Agravada, máxime porque é parte mais frágil na relação de consumo bancário posta em análise.

Disse que, mesmo depois de quitadas as duas operações bancárias que instruem a demanda (liquidação ocorrida em 2014), foi surpreendida com os descontos nos proventos, fazendo
jus
à repetição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão agravada e, alternativamente, o seu julgamento pelo Órgão Colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 82368980.

Eis o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Antonilha Miguelina da Cunha
não se conforma com o resultado da decisão unipessoal proferida no ID 78179499, na qual foi dado provimento ao apelo interposto pelo
Banco BS2 S.A.
(sucessor do
Banco Bonsucesso S.A
.) para o fim de julgar improcedentes os pedidos de: declaração de inexistência de relação jurídica bancária, de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

Considerando que a Agravante não trouxe elementos ou fatos novos capazes de alterar o resultado da decisão combatida, mantenho-a por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme se lê na transcrição abaixo:

Vistos etc.

Trata-se Recurso de Apelação interposto pelo
Banco BS2 S.A.
(sucessor do
Banco Bonsucesso S.A
.) em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais ajuizada por
Antonilha Miguelina da Cunha
.

A Juíza
a quo
declarou a abusividade das consignações efetuadas na conta corrente da Apelada concernentes a 02 (dois) contratos firmados com o Apelante. De conseguinte, determinou a repetição em dobro dos valores apontados na petição inicial, corrigidos pelo INPC a partir do pagamento indevido e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.

Condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação. Ao final, condenou-o no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor condenatório.

Asseverou que, ao contrário do alegado pela Apelada, esta contratou o empréstimo na modalidade consignada de livre e espontânea vontade, tanto que juntou com a contestação a cópia do contrato e do comprovante de TED – Transferência Eletrônica Disponível, não havendo que falar dívida inexigível, em repetição do indébito, muito menos em ofensa à honra da mutuária.

Sustenta que são idênticas as assinaturas constantes da Procuração que instrui a inicial e àquela grafada no contrato, tal como reconhecido pela própria Juíza
a quo
, de maneira que, para contrapô-las, competia à Apelada o ônus de produzir a prova grafotécnica.

Aduz que o contrato é válido, pois a Apelada se beneficiou do numerário emprestado, e contra isso não houve impugnação, muito menos a contraprova de que, no dia da TED, não fora creditado o valor do empréstimo na sua conta corrente.

Com suporte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma total da sentença com a improcedência dos pedidos, em especial a sua condenação por danos morais, seguida da inversão do ônus da sucumbência.

Na hipótese de ser confirmada a nulidade contratual, o Apelante pediu que o valor da restituição seja compensado com o crédito emprestado e, caso haja saldo pendente, que a Apelada devolva o montante tomado, sob pena de ficar configurado o enriquecimento ilícito.

Alternativamente, na remota hipótese de ser mantido o ato sentencial objurgado, pugnou pela redução do valor dos danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 75000485 a 75000488.

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

DECIDO
.

O caso destes autos já está consolidado na jurisprudência do STJ e nesta Corte, sobretudo nesta Câmara Cível, o que permite analisar e julgar o caso em decisão unipessoal, à luz do Verbete 568/STJ, em que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016).

Exsurge da petição inicial que a Apelada é aposentada pelo INSS, cujo benefício de 02 (dois) salários mínimos é creditado na conta corrente no
Banco Bradesco S.A
.

De acordo com a narrativa da aposentada, percebeu que o valor do seu benefício estava abaixo do normal e, ao investigar a causa, tomou ciência de que estavam sendo consignadas 02 (duas) prestações concernentes aos Contratos abaixo:

(i) nº 36047921
, contratado em 20/Abril/2009, no valor de R$ 4.160,58 (quatro mil cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), prevendo o pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos), com início em 08/06/2009 e término em 08/04/2014;

(ii) nº 40631321
, contratado em 26/Outubro/2009, na importância de R$ 3.052,48 (três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), comprometendo a pagar 60 (sessenta) prestações de R$ 98,00 (noventa e oito reais), com início em 23/10/2009 e término em 08/10/2014.

A soma das duas prestações era de R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Inconformada, a Apelada ajuizou a demanda alegando desconhecer qualquer relação jurídica com o Apelante.

Com suporte em argumentos frágeis, a Apelada pugnou pela declaração de inexistência das dívidas descritas nos Contratos nº 36047921 e nº 40632321, tendo como beneficiário o Banco Apelante, buscando a repetição, em dobro, do valor contratado no montante de R$ 14.426,12 (quatorze mil quatrocentos e vinte e seis reais e doze centavos), além de condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência para a suspensão das consignações foi deferido em 1º/10/2012, dando azo à interposição do Instrumental nº 6.984/2014, de minha relatoria, cujo Órgão Julgador decidiu pela manutenção da decisão (sessão realizada em 30/04/2014).

Ao apresentar a contestação, o Apelante impugnou todos os argumentos iniciais. Como prova da higidez das operações, trouxe cópia dos contratos devidamente assinados pela Apelada, e os comprovantes de TED, nos quais se vê que o destino dos empréstimos fora a conta corrente nº 4612-4, agência n.º 2253, do
Banco Bradesco S.A
.

Além disso, o Apelante pugnou pela expedição de ofício à agência bancária do
Banco Bradesco S.A
.
n.º 2253, a fim de requisitar a confirmação de que, na conta corrente nº 4612-4, de titularidade da Apelada, foram creditados os valores impugnados nesta demanda, isto é: R$ 4.160,58 (quatro mil cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) em 20/04/2009 e de R$ 3.052,48 (três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em 26/10/2009.

Diante da comprovação de que houve a adesão aos dois empréstimos consignados, o Apelante alegou que não há o que ser devolvido, muito menos cometeu ilícito civil que justifique a sua condenação em indenizar danos morais.

Registra-se que o pedido de expedição de ofício à agência do
Banco Bradesco S.A
. foi apresentado duas vezes no transcorrer processual; todavia, não foi analisado.

Por outro lado, na impugnação à contestação, a Apelada insistiu na tese de que não reconhece os empréstimos, e que foi vítima de fraude, pois não recebeu o numerário descrito nos contratos; mas, limitou-se em pedir a inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual a Juíza
a quo
obtemperou que, ao cotejar as assinaturas grafadas nos contratos e nos documentos pessoais da Apelada, “observou semelhança entre elas”; todavia, considerando que não possuía elementos técnicos para afirmar que se tratavam de manuscritos da mesma pessoa, considerou que o ônus dessa prova era do Banco Apelante, o qual não teria demonstrado a autenticidade dos pactos.

Diante disso, acolheu os pedidos iniciais.

Feita a necessária retrospectiva, e depois de analisar detidamente as provas produzidas, tenho que o apelo merece integral guarida.

Com efeito, tem sido frequente que mutuários de contratos bancários ajuízem ação judicial imputando ao Banco o ônus da prova de suas alegações. Todavia, conquanto a relação entre cliente e Banco seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de fato facilmente comprovável pelo mutuário, cabe a ele demonstrar o alegado na inicial.

Sabe-se que o CPC adota a Teoria Estática de Distribuição do Ônus da Prova, ou seja, a prova é de quem alega. Ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Isto é dado como regra.

Com o advento do CDC, o artigo 6.º, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Isto se dá porque o consumidor tende a ser a parte hipossuficiente nas relações de consumo. Então, em caráter excepcional, inverte-se o ônus da prova para o prestador de serviços, que figura como a parte forte.

Ocorre que, na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações da Apelada capaz de impor ao Banco Apelante todo o fardo probatório.

Isso quer dizer, em outras palavras, que se a Apelada

afirma na petição inicial que nunca manteve relação jurídica com o Apelante

e nunca contratou qualquer montante com a Instituição Bancária, o ônus dessa assertiva é exclusivamente seu, oportunidade em que deveria ter trazido a cópia do seu extrato bancário do Banco Bradesco S.A., onde recebe o benefício previdenciário, atinente ao período de abril a dezembro/2009, a fim de comprovar que não foi creditado qualquer montante na sua conta corrente originária do Banco Apelante.

No entanto, preferiu a Apelada se encobrir sob o manto da hipossuficiência e da mal interpretada regra da “prova diabólica” para, simplesmente, negar toda e qualquer operação.

Ocorre que, na contramão das assertivas da Apelada, o Apelante trouxe provas documentais firmes, concretas e incontestes de que a Apelada assinou os Contratos nº 36047921 e nº 40632321 e recebeu, via TED, os valores R$ 4.160,58 (quatro mil cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) em 20/04/2009 e de R$ 3.052,48 (três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em 26/10/2009, respectivamente.

É de clareza solar que a Apelada contratou 02 (dois) empréstimos consignados, tanto que sequer pugnou pela produção de prova grafotécnica para contrapor às assinaturas lançadas nos instrumentos. Isso está incontroverso nos autos!

No caso, a Apelada limitou-se a aduzir que nunca manteve relação jurídica com o Apelado e que não contratou nenhum empréstimo consignado, cuja alegação não ultrapassou do campo das meras alegações, mas induziu à Juíza
a quo
a erro, tanto que obteve sentença favorável.

Por todo o exposto, estando latente a higidez e a legalidade de absolutamente todas as contratações, com a disponibilização dos valores na conta corrente da Apelada, é de rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, não sendo cabível a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados, muito menos ao pagamento de danos morais.

Dito isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo
BANCO BS2 S.A.
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 1.º, do CPC, já incluídos os honorários recursais; todavia, suspendo a exigibilidade em virtude da gratuidade.

Intimem-se. Cumpra-se
.

No caso concreto, a Agravante é pensionista do INSS e disse que não contratou as operações bancárias abaixo relacionadas:

(i) nº 36047921
, contratado em 20/Abril/2009, no valor de R$ 4.160,58 (quatro mil cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos), prevendo o pagamento em 60 (sessenta) parcelas de R$ 139,50 (cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos), com início em 08/06/2009 e término em 08/04/2014;

(ii) nº 40631321
, contratado em 26/Outubro/2009, na importância de R$ 3.052,48 (três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos), comprometendo a pagar 60 (sessenta) prestações de R$ 98,00 (noventa e oito reais), com início em 23/10/2009 e término em 08/10/2014.

Isto é, depois de quitadas as operações bancárias há mais de 07 (sete) anos, já que a demanda foi proposta somente em 05/02/2021, a Agravante compareceu perante o Poder Judiciário questionando os empréstimos.

Foi dito na decisão recorrida que o caso não é de inversão do ônus da prova, haja vista que não há verossimilhança nas alegações da Agravante capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório.

Ora, além de a Agravante não ter trazido a cópia do seu extrato bancário tirado no Banco Bradesco S.A., onde recebe o benefício previdenciário, atinente ao período de abril a dezembro/2009, a fim de comprovar que não foi creditado qualquer montante na sua conta corrente originária do Banco, também não pugnou pela realização de perícia grafotécnica para averiguar a autenticidade da assinatura manuscrita nos contratos.

Por outro lado, o Banco apresentou a cópia dos Contratos nº 36047921 e nº 40632321 devidamente assinados pela Agravante, além do comprovante de TED nos valores de: R$ 4.160,58 (quatro mil cento e sessenta reais e cinquenta e oito centavos) pago em 20/04/2009 e de R$ 3.052,48 (três mil e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em 26/10/2009.

Portanto, não há o que ser reconsiderado na decisão combatida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021